Tribunal: TJDFT
Processo: 0735209-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735209-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: MUNDY MOTORS PECAS E SERVICOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL CAETANO CALDEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Distribuidora Brasiliense de Baterias Ltda. e Outro contra a r. decisão proferida pela 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de penhora de recebíveis de cartão de crédito da empresa executada, nos seguintes termos: “Em relação ao pedido de penhora dos créditos recebidos junto às empresas administradoras do cartão, cumpre anotar que sequer há informação no sentido de que a executada ainda desenvolve atividade empresarial. Pelo contrário, a pesquisa INFOJUD de ID228221214 informa que "Não existe a declaração para o tipo e Ano/Data solicitados". Assim, caso deseje o exequente poderá comprovar que o executado recebe créditos de alguma administradora. Registro que a fluência do prazo de cinco anos da prescrição intercorrente teve início em 19/12/2024 (ID230405902). A suspensão deferida na decisão acima citada foi interrompida em 09/04/2025, com os pedidos constantes da petição de ID 232317525. Remeta-se o processo ao arquivo provisório, até 03/01/2030,a fim de que se aguarde o transcurso do prazo prescricional, facultando-se o desarquivamento para prosseguimento do cumprimento de sentença a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis. A Secretaria deverá anotar a nova data de transcurso do prazo prescricional, uma vez que o exequente renunciou ao prazo de suspensão do art. 921, III.” Em síntese, alegam que a decisão agravada merece reforma, pois ignora a possibilidade de penhora de faturamento da empresa, prevista no art. 835, X, do CPC. Sustentam que a empresa devedora se encontra ativa na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, apesar da inaptidão junto à Receita Federal, e não foram localizados outros bens penhoráveis após diversas diligências. Pontuam que a penhora de recebíveis de cartão de crédito é medida excepcional, mas viável, desde que respeitado percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Requerem, assim, a concessão de tutela recursal para determinar a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito, para o bloqueio de 30% dos valores identificados, até o limite da dívida. Preparo comprovado (Id. 75389481). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão de tutela de urgência devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado. O segundo, nos imediatos prejuízos decorrentes da demora no julgamento. Na hipótese em exame, a Agravante pede a penhora de recebíveis de cartão de crédito da empresa executada. A penhora de recebíveis de cartão de crédito é possível, e equipara-se à penhora de faturamento da empresa executada, mas é medida extrema que só pode ser autorizada após a demonstração de que todos os outros meios para localizar bens penhoráveis do devedor foram esgotados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a penhora sobre faturamento da empresa, desde que observados os seguintes requisitos: (I) inexistência de outros bens penhoráveis; (II) indicação de administrador e plano de pagamento; e (III) percentual que não inviabilize a atividade empresarial (AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe 30.9.2015). No caso dos autos, verifica-se que a empresa se encontra ativa perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, conforme comprovação documental, e não foram localizados bens suficientes para satisfação do crédito. A penhora de 30% dos recebíveis de cartão de crédito, conforme requerido, mostra-se proporcional e adequada, não havendo elementos que indiquem risco à continuidade da atividade empresarial. Além disso, o TJDFT tem admitido a penhora de recebíveis de cartão de crédito como medida eficaz para dar efetividade da execução, desde que respeitados os limites legais e a preservação da atividade econômica do devedor: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS RELATIVAS À EVENTUAL EXISTÊNCIA DE BENS. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação, pelo Juízo singular, da expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito e posterior penhora de percentual do montante do faturamento mensal da devedora. 2. A regra prevista no art. 835, inc. X, do CPC dispõe a respeito da ordem preferencial da penhora de ativos pertencentes ao devedor e possibilita a penhora do montante mensal do faturamento obtido pelo respectivo empreendedor. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) exista indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual fixado sobre o faturamento não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. 4. É possível a determinação da penhora dos eventuais montantes dos créditos atribuídos à recorrida pelas operadoras de cartão de crédito, até o limite do valor total da dívida a ser solvida. 5. A penhora desse montante deve ser limitada a um percentual que preserve a continuidade da atividade empresarial, de modo a compatibilizar a tutela dos interesses do credor e do devedor. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1987471, 0738366-61.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2.4.2025, publicado no DJe: 24.4.2025.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. QUANTIA DE ATÉ SALÁRIOS MÍNIMOS. QUESTÃO PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. 1. A impenhorabilidade de saldo depositado em conta corrente, até o limite de quarenta salários-mínimos, já foi apreciada por esta e. Turma, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento de n. 0740546-21.2022.8.07.0000. Matéria preclusa. Recurso não conhecido, neste ponto. 2. A ordem preferencial da penhora está prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, a indicar a excepcionalidade da penhora sobre percentual de faturamento de sociedade empresária, prevista no inciso X desse artigo. Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa devedora é possível, desde que inexistam outros bens passíveis de constrição ou que estes sejam insuficientes para o pagamento da dívida. 3. A penhora de valores que ingressam no patrimônio dos devedores, a partir da comercialização de produtos ou serviços e do pagamento por meio de cartão de crédito ou débito, se revela medida viável à satisfação do crédito, desde que em percentual que assegure a manutenção da atividade empresarial, notadamente quando outros meios à disposição do exequente não alcançaram resultado positivo. 4. A parte ré atuou no limite da defesa dos direitos que entende possuir, motivo pelo qual não se verifica a ocorrência de litigância de má-fé. 5. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.” (Acórdão 1971034, 0750855-33.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12.2.2025, publicado no DJe: 10.3.2025.) Desse modo, por existir risco de dano imediato, ante o pronunciamento judicial de arquivamento do processo, reputo prudente conceder a tutela pretendida. No entanto, considero o valor pleiteado excessivo, razão pela qual deve ser reduzido para não inviabilizar o funcionamento da empresa. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para autorizar a penhora de 10% dos recebíveis da empresa executada, até o a satisfação do crédito em execução. Para tanto, a parte agravante deverá indicar quais são as operadoras de cartões de crédito e seus endereços. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora